Tribunal: STF
Processo: ARE 1539697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD). GRANDE GERADOR DE RESÍDUO SÓLIDO. ART. 160, PARÁGRAFOS 4º E 6º DA LEI Nº 7.186/2006 (CTRMS) REGULAMENTADO PELOS DECRETOS Nº 25.316/2014 E 26.916/2015, VIGENTE À ÉPOCA. DISPENSA LEGAL NÃO RECONHECIDA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em análise detida dos autos, observa-se que a recorrente não atendeu os requisitos necessários exigidos nos Decretos nº 25.316/2014 e 26.916/2015, para atingir o benefício fiscal da não incidência tributária das unidades imobiliárias autônomas indicadas na inicial, que compõem o estabelecimento recorrente, mais precisamente referente ao cadastramento estabelecido no art. 5º que assim dispõe:



    [...]



    Nesse contexto, verifica-se que o cadastro de ID 20039211, realizado em 18/12/2014, refere-se ao CNPJ 09.182.947/0003-05 da unidade com inscrição imobiliária 255.034-2, que não é objeto deste processo.



    Por outro lado, o comunicado anexado no ID 20039212, datado de 27/10/2014, além de não indicar o nome do estabelecimento a que se refere, estabelece prazo para realização do cadastramento até 15/12/2014, com posterior entrega dos documentos enumerados no art. 5º supratranscrito na sede da LIMPURB.



    Destaque-se, por oportuno, trecho da sentença que ressalta “A ausência de comprovação no Cadastro de Grandes Geradores de Resíduos Sólidos foi apontada por este Juízo à p. 287, inclusive. No entanto, intimada para fazer essa comprovação, a parte autora assim não o fez”.



    Ademais, os decretos supracitados exigem no art. 3º, parágrafo único, IV, indicação das inscrições imobiliárias de todas as unidades autônomas que compõem o estabelecimento cadastrado como Grande Gerador, o que também não ocorreu no caso em tela.



    Contudo, ausente comprovação nos autos de que a parte Apelante estaria albergada pela isenção da cobrança tributária em face dos exercícios de 2015 e 2016, impõe-se a manutenção da sentença em seus próprios termos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente